Tribunal: STF
Processo: RE 1379214
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 31):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE SINDICAL. SERVIDOR FALECIDO. PENSIONISTA. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947. 



    - Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso em diversos precedentes, e ratificado sob regime de repercussão geral quando da apreciação do RE 883642, as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam. 



    - A coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial. 



    - Com relação aos pensionistas, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, pela natureza do vínculo que a pensão gera entre o beneficiário e o órgão pagador, estão incluídos na categoria representada pelo sindicado, independentemente de filiação (AgRg no REsp 1224482/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). 



    - A matéria discutida na ação originária foi objeto de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de setembro de 2017, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810), o que ensejou a suspensão de diversos feitos. Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram julgados em sessão realizada no dia 03/10/2019, não mais subsistindo o motivo determinante da suspensão. 



    - No que diz respeito aos acréscimos legais, há decisão sobre a temática por parte do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido ressalvada apenas a preservação de coisa julgada eventualmente estabelecida em sentido diverso. 



    - Assiste razão à União, contudo, que a fixação dos juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança deve observar, a partir de maio/2012, as alterações promovidas pela Lei nº 12.703/2012.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (fl. 8, Doc. 32), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 33):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES. PREQUESTIONAMENTO. 



    - São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    - A modificação do julgado é admitida apenas excepcionalmente e após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do CPC).



    - Não há a necessidade do julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco todos os citados pelas partes.



    - Embargos acolhidos tão somente para efeitos de prequestionamento.”



    No RE (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 8º, II e III, da Constituição.



    Em suma, sustenta a ilegitimidade ativa da parte exequente, ora recorrida, em execução de título executivo judicial formado em ação coletiva pois, embora a UNAFISCO SINDICAL possua capacidade para substituição plena da categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Federal, no caso concreto houve delimitação espontânea e expressa da entidade sindical restringindo os efeitos da ação coletiva aos substituídos indicados em rol de associados apresentado juntamente com a inicial, excluindo, dessa forma, a autora da condição de substituída, e, consequentemente, de beneficiária do título executivo judicial. 



    Afirma que, “conforme se extrai da Petição Inicial da Ação Coletiva, o próprio Sindicato autor da ação requereu a LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AOS SEUS ASSOCIADOS, apresentando rol daqueles que estavam filiados à época” (fl. 8, Doc. 35), de modo que “quem não foi incluído no rol de substituídos (casos do instituidor e da pensionista) não se beneficia do título executivo judicial por não se admitir, após o trânsito em julgado da decisão, incluir novos substituídos, tendo em vista a imutabilidade da eficácia subjetiva da coisa julgada material” (fl. 9, Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1-5, Doc. 28):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença



    Aduz a parte agravante, em síntese, que a exequente é parte ilegítima para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o exequente não constava na relação de substituídos anexada à petição inicial. Sucessivamente, pede a aplicação da TR, ao invés do IPCA; a aplicação da Lei nº 12.703/2012 no cálculo dos juros de mora; e que o cálculo seja limitado a 06/2008, pois, a partir de 07/2008, passou a receber exclusivamente por subsídio. 



    (...)



    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso em diversos precedentes, e ratificado sob regime de repercussão geral quando da apreciação do RE 883642, as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, verbis: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I - Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    (STF, Repercussão Geral do RE 883642, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ de 26/06/2015 - grifado) 



    Essa legitimidade extraordinária, que se dá mediante substituição processual, decorre do que dispõe o artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Como a legitimidade para defender direitos e interesses da categoria conferida às entidades sindicais é ampla, não encontra a substituição limites ordinários, seja sob o aspecto territorial, seja sob o aspecto subjetivo, seja sob o aspecto temporal. 



    Assim, eventual decisão judicial de procedência no que toca a direitos individuais homogêneos proferida em ação coletiva promovida por sindicato alcança todos os servidores qualificáveis como substituídos, independentemente de estarem residindo, ou não, na área de abrangência da entidade sindical, independentemente de serem, ou não, sindicalizados, e independentemente de, no momento da propositura, constarem no rol de substituídos. Todos aqueles que ostentem, ou tenham ostentado, a condição de servidores substituídos no período em que ocorridos os fatos jurídicos que constituíram objeto de discussão na ação coletiva, são beneficiados pela coisa julgada que venha a se formar, sendo irrelevante a situação funcional na data da propositura da ação, observados, obviamente, os limites objetivos da lide e, por consequência, do título. 



    De fato, a substituição operada pelo sindicato ao residir em juízo se dá em relação à categoria ou parcela da categoria por ele abrangida, pois o regime, no caso, não é de mera representação. O que o sindicato defende em juízo não é o direito concreto de cada servidor individualmente, mas, sim, direito genérico da categoria, observada a moldura fático-jurídica das questões debatidas. A ação coletiva destina-se à formação de um preceito, que, uma vez estabelecido, vai ser aplicável a todos os que possam ser abrangidos no conceito de categoria beneficiária, e de acordo com os limites objetivos específicos do título judicial formado. As únicas balizas subjetivas e temporais que devem ser observadas são aquelas decorrentes do artigo 8º da Constituição Federal, e bem assim as inerentes ao próprio preceito genérico, ou seja, as relacionadas aos "limites da questão principal expressamente decidida" (art. 503 do CPC), ressalvada, obviamente, a eventual incidência de prescrição, que deverá ser respeitada, se for o caso, quando da execução. Demonstrado o pertencimento à categoria abrangida pela entidade sindical durante o período em relação ao qual o título produziu eficácias declaratória e condenatória quanto ao direito hipotético vindicado, a legitimidade, inclusive para a execução, exsurge como consequência lógica da substituição exercida pela entidade sindical. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Consolidado o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. 



    Portanto, não dispondo a decisão exequenda de modo contrário, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial. 



    No caso, a parte exequente é beneficiária de pensão (evento 7, FINANC2, autos originários). 



    Com efeito, em relação aos pensionistas, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, pela natureza do vínculo que a pensão gera entre o beneficiário e o órgão pagador, estão incluídos na categoria representada pelo sindicato, independentemente de filiação (AgRg no REsp 1224482/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: 



    [...]



    Sendo assim, não assiste razão à agravante ao arguir a ilegitimidade ativa, pois a pensionista integra a categoria e é abarcada pela ação independentemente de filiação ou inclusão de seu nome em lista apresentada quando da propositura da demanda.” (grifos nossos)



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    O acórdão recorrido seguiu essa orientação, razão pela qual merece ser mantido.



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, os seguintes julgados singulares, todos já transitados em julgado: RE 1.284.681, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/4/2022; RE 849.171, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/12/2014; e RE 1.364.924, de minha relatoria, DJe de 15/2/2022.



    Quanto à argumentação da União, de que o Sindicato apresentou rol de substituídos na inicial, de modo que quem não está ali incluído (caso do instituidor e da pensionista) não pode se beneficiar do título executivo judicial, no caso dos autos, a ação originária foi proposta pelo UNAFISCO SINDICAL, hoje denominado SINDIFISCO NACIONAL, cuja representatividade abrange todo o território nacional, não importando se o nome do exequente encontra-se ou não na lista dos substituídos. 



    Por fim, as alegações da União, no sentido de que a petição inicial da ação originária delimitava o pedido aos arrolados em lista anexa, demandam análise de fatos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente